Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCINDIBILIDADE DA MENÇÃO DE CADA DISPOSITIVO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ANÁLISE DE PRECEDENTE ESPECÍFICO LANÇADO EM CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste interesse recursal quando os dispositivos legais supostamente não apreciados pelo acórdão embrionário sequer foram mencionados nas razões do apelo.
2. Tendo sido enfrentados todos os pontos afetos aos embargos pelo órgão jurisdicional, com interpretação das normas incidentes ao caso de forma contrária à pretensão da embargante, resta dispensável a menção individualizada de cada dispositivo supostamente violado para fins de prequestionamento. Precedentes do STJ.
3. O avanço sobre as teses jurídicas dispostas nos autos é apanágio do provimento jurisdicional, o que, contudo, não pode ser amalgamado com a pretensa análise de precedente específico posto em contrarrazões, sobre a suposta necessidade de se esgotar a regra geral do art. 85, §2o, do Código de Ritos, para, somente após, vislumbrar o juízo de equidade incidente na espécie, sobretudo porque o caso em debate sequer se assemelha ao lançado no julgado invocado.
4. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.Unânime.